Tribunal: TJMT
Processo: 0002004-70.2013.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002004-70.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JORGE LUIS DA SILVA SANTOS - CPF: 023.646.121-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OTAVIO HENRIQUE DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 709.993.111-31 (TERCEIRO INTERESSADO), BENTO BENEDITO DA SILVA - CPF: 882.564.301-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ERILDO NERES DO NASCIMENTO - CPF: 042.132.241-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – ANULAÇÃO DO VERECITO POR ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA MEIO CRUEL – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓPRIO ROBUSTO, ESPECIALMENTE O LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS –

QUALIFICADORA MEIO CRUEL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conjunto probatório robusto, especialmente o laudo pericial e depoimentos testemunhais, evidenciou que o réu, após a vítima já estar caída ao solo e ferida por disparos de arma de fogo, ainda lhe desferiu inúmeros golpes de faca no tórax, caracterizando o emprego de meio cruel.

A reiteração de golpes em região vital da vítima, aumentando desnecessariamente seu sofrimento, configura a qualificadora do meio cruel.

Conselho de Sentença optou por uma das versões admissíveis amparada no acervo probatório, não se tratando de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, mas decorrente do exercício da soberania constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jorge Luis da Silva Santos
, nos autos da Ação Penal n. 0002004-70.2013.8.11.0002, em que foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 16 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II, III e IV do Código Penal).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação alegando que a qualificadora do meio cruel não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente porque o laudo pericial nada concluiu a respeito do emprego de meio cruel. Sustenta que a mera reiteração de golpes não configura, por si só, o meio cruel. (Id. 241680683)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau. (Id. 241680688)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo total
desprovimento
do recurso de apelação criminal, mantendo a r. sentença inalterada em todos os termos. (Id. 246148681)

Apelação criminal. Tribunal do Júri. Condenação por homicídio triplamente qualificado. Alegação de que a qualificadora do meio cruel fora reconhecida de forma manifestamente contrária às provas dos autos. Improcedência. Existência de elementos probatórios que dão suporte ao reconhecimento da qualificadora em questão. Princípio da soberania do júri popular.
Parecer pelo improvimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou os acusados
Jorge Luis da Silva Santos
, em que foi submetido ao Conselho de Sentença e condenado.

Consta na exordial acusatória:

“[...] Consta nos autos que, no dia 10 de maio de 2012, no período noturno, na Rua Principal, no Bairro Vila Operária, nesta cidade de Várzea Grande-MT, o indiciado JORGE LUIS DA SILVA SANTOS e os inimputáveis BRUNO RODRIGUES CARDOSO, CARLOS ANDRÉ NASCIMENTO DE SOUSA e ERILDO NERES DO NASCIMENTO, tomados por animus necandi, agindo por motivo fútil e mediante dissimulação, ceifaram a vida de OTÁVIO HENRIQUE DA SILVA (vulgo “Teco”) com disparos de armas de fogo e golpes de faca. Consta ainda nos autos, que no dia 10 de maio de 2012, no período noturno, na Rua Principal, no Bairro Vila Operária, nesta cidade de Várzea Grande-MT, o indiciado JORGE LUIS DA SILVA SANTOS facilitou a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos, com eles praticando infração penal caracterizada como hedionda. Apurou-se que na data acima citada, o indiciado JORGE (vulgo “Jó”) e os inimputáveis BRUNO (vulgo Mãozinha”), ERILDO e CARLOS (vulgo “Caga-fogo”) combinaram de matar OTÁVIO porque ele havia furtado a bomba d água do sistema de abastecimento do Bairro Vila Operária. Como o bairro ficou um tempo sem água em razão da aludida subtração, o indiciado JORGE e os inimputáveis, indignados, resolveram se vingar da vítima. O indiciado JORGE e os inimputáveis encontraram com a vítima na rua e então, agindo dissimuladamente, lhe perguntaram onde havia droga para comprar e o chamaram para ir com eles, em um falso clima de amizade. Neste momento, o indiciado JORGE e o inimputável BRUNO saíram com a vítima rumo à boca de fumo e os inimputáveis CARLOS e ERILDO permaneceram no local. Após caminharem por alguns metros, JORGE e o inimputável BRUNO diminuíram a velocidade e deixaram a vítima se adiantar um pouco, quando de inopino, BRUNO desferiu um tiro na direção de OTÁVIO, pelas costas. Como o tiro não acertou, a vítima olhou para trás, rindo, achando que era brincadeira e então, o indiciado JORGE avançou contra ele rapidamente e lhe desferiu uma facada nas costelas. Posto isso, a vítima caiu e então o inimputável BRUNO lhe desferiu dois disparos com um revólver calibre 32, um na cabeça e outro na virilha. Ato contínuo, o adolescente fugiu, mas o indiciado JORGE, de modo cruel, visando causar à vítima um sofrimento descomunal, lhe desferiu mais 07 facadas no tórax, as quais foram a causado homicídio. Insta salientar que a vítima tentou se defender colocando as mãos para impedir as facadas, mas ainda assim não conseguiu evitar a sua morte. Vale ressaltar que o indiciado atingiu a vítima quando ela estava desprevenida. Ademais, o indiciado e o inimputável estavam armados e agiram em superioridade numérica (dois contra um), o que dificultou em demasia a defesa da vítima. [...]”

Após a instrução processual, o réu foi submetido ao Tribunal do Júri, no qual foi condenado como incurso no art. 121, §2º, incisos II, III e IV do Código Penal (crime de homicídio qualificado pelo meio cruel, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, nos seguintes fundamentos:

“[...] EM RELAÇÃO AO DELITO DE HOMICÍDIO:

O acusado
JORGE LUIS DA SILVA SANTOS
foi pronunciado e julgado pelo egrégio Tribunal do Júri desta Comarca na data de hoje.

Em votação aos quesitos, os jurados, por meio de votação sigilosa e por maioria, no primeiro e segundo quesitos reconheceram a materialidade e autoria do delito de homicídio imputado ao acusado. No terceiro quesito não absolveram o réu. No quarto quesito não reconheceram o privilégio. No quinto quesito reconheceram a qualificadora do motivo fútil. No sexto quesito reconheceram a qualificadora do meio cruel. No sétimo quesito reconheceram a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, em obediência a decisão dos nobres Julgadores, heim por bem
CONDENAR

o acusado
JORGE LUIS DA SILVA SANTOS
,
devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e
recurso que dificultou a defesa da vítima, estampados no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do CP.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo, pois, a dosimetria da pena imposta ao réu.

Primeiramente, consigno que a qualificadora do meio cruel foi utilizada para qualificar o delito.

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com
culpabilidade
normal a espécie; o réu possui não ostenta
maus

antecedentes
; Não há dados concretos para se auferir a sua
personalidade
e a sua
conduta social
; Quanto
aos motivos do crime
devem ser considerados desfavoráveis, conforme reconhecido pelos jurados no quinto quesito (
motivo fútil
); As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, pois o delito foi praticado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima,
conforme reconhecido pelos jurados no sétimo quesito, uma vez que os acusados cometeram o delito em concurso de agentes, o que certamente dificultou qualquer reação defensiva; as
consequências
do crime, muito embora extrapolam a normalidade, já foram consideradas como qualificadora; Por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime.

Assim, considerando o interstício de 18 (dezoito) anos entre a pena mínima e máxima do crime, e que dentre as 08 (oito) circunstâncias judiciais, 02 (duas) foram tida como desfavoráveis, aumento a pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável, fixando

a pena base em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, de modo que mantenho a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

À míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
16 (dezesseis) anos de reclusão
ao acusado
JORGE LUIS DA SILVA SANTOS
pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, estampados no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do CP.

Estabeleço o
REGIME FECHADO
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, em razão do quantum fixado e da análise das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 2º, “a” do Código Penal, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, nem em aplicação do artigo 77 do CP, por ausência de preenchimento dos requisitos.

Com relação ao pedido formulado pelo Ministério Público a respeito da decretação da prisão preventiva do réu, registro que, n
o presente caso, o réu foi condenado a uma pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão. A decretação da prisão preventiva é, portanto, medida adequada, fundamentada na admissibilidade prevista no art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, uma vez que se trata de um réu condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

No entanto, cabe destacar que a constitucionalidade deste dispositivo está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal, no contexto do RE 1.235.340/SC, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, com repercussão geral reconhecida no Tema 1.068, sendo que até o momento, a maioria dos ministros da Corte Suprema entende que a prisão de réu condenado pelo conselho de sentença a uma pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão, mesmo que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

Outrossim, destaco que além disso, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, já foi estabelecido o entendimento de que, apesar das alegações de execução provisória da pena, “[...] tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do esgotamento dos recursos, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base em fundamentos novos e contemporâneos, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP” (AgRg na PET no HC n. 864.027/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023).

Ademais, neste caso específico, a decretação da prisão preventiva também se justifica pela presença dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conforme já fundamentado, considerando a gravidade concreta do crime e a necessidade de garantir a aplicação da Lei Penal, já que as medidas cautelares alternativas à prisão se mostram ineficazes e insuficientes para o presente caso.

Além disso, há uma clara necessidade de garantir a aplicação da Lei Penal, haja vista que, apesar de devidamente intimado, o réu não compareceu à sessão plenária de julgamento, e em razão do quantum que foi condenado – 16 anos de reclusão - , entendo ser necessária à decretação da prisão preventiva, já que tal medida é essencial para assegurar a execução da pena, uma vez que a sua ausência justifica plenamente a prisão preventiva, afastando qualquer alegação de constrangimento ilegal.

[...]

Deve-se observar ainda o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores de que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido para a prisão cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Portanto, considerando que os fatores mencionados evidenciam satisfatoriamente a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a decretação da prisão preventiva se impõe, não apenas pela plena vigência do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, mas também em atenção aos ditames dos arts. 312 e 313 do mesmo diploma, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõem a insuficiência de medidas menos drásticas, uma vez que estas seriam ineficazes para garantir a proteção da coletividade e a correta aplicação da lei penal.

Diante do exposto, com fundamento no art. 492, I, “e”, c/c art. 312 e 313, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU
JORGE LUIS DA SILVA SANTOS
.

Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. [...]” 9Id. 241680660)

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação alegando que a qualificadora do meio cruel não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente porque o laudo pericial nada concluiu a respeito do emprego de meio cruel. Sustenta que a mera reiteração de golpes não configura, por si só, o meio cruel. (Id. 241680683)

Contudo, sem razão a defesa. Explico.

No presente caso, restou comprovada a materialidade e a autoria delitiva através de robusta prova oral e documental, com destaque para os depoimentos prestados na fase inquisitorial (confissão extrajudicial do acusado e testemunhas oculares), bem como o laudo pericial que evidenciou as diversas lesões causadas na vítima.

Ademais, o Conselho de Sentença acolheu a qualificadora do meio cruel devidamente fundamentada na prova dos autos, ao reconhecer que o acusado, após a vítima já estar caída ao solo, ferida por disparos de arma de fogo, ainda lhe desferiu inúmeros golpes de faca no tórax, evidenciando a brutalidade fora do comum empregada.

Sobre o tema, preleciona a doutrina que meio cruel é aquele que
"aumenta inutilmente o sofrimento da vítima, ou revela uma brutalidade fora do comum, em contraste com o mais elementar sentimento de piedade"
(PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal, 6ª ed., RT, 2011, p. 399).

O meio cruel revela a insensibilidade do agente, que comete o crime de forma reprovável e desumana.

Meio cruel
(fogo, explosivo, tortura) é aquele que causa, desnecessariamente, maior sofrimento à vítima, 'ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade'
(Exposição de Motivos do Código Penal de 1940, n. 38).

Nesse viés, remansosa ao entender que a reiteração de golpes na vítima, em região vital, e a brutalidade da conduta são elementos suficientes para fundamentar a manutenção da qualificadora em comento. Vejamos:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACOLHIMENTO DA TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO À DESDÚVIDA DA TESE ACUSATÓRIA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO POSSÍVEL E AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em decorrência do princípio da soberania dos vereditos, a anulação do julgamento do Conselho de Sentença, sob a alegação de manifesta contrariedade à prova dos autos, somente é possível quando estiver completamente divorciado dos elementos de convicção constantes dos autos. 2. No caso sob análise, a versão acolhida pelos jurados não se divorciou do arcabouço probatório, uma vez que a tese acusatória não restou cabalmente comprovada, ao passo que a defensória (homicídio privilegiado) encontra amparo nas provas carreadas aos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-CE - APR: 00064646520158060133 CE 0006464-65.2015.8.06.0133, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA - 1) PRELIMINAR DO PARQUET EM CONTRARRAZÕES – INTEMPESTIVIDADE DO APELO – REJEIÇÃO – APELANTE QUE MANIFESTOU O DESEJO DE RECORRER APÓS SER INTIMADO NA SESSÃO PLENÁRIA – INTERPOSIÇÃO POR TERMO – ART. 578, CPP – RAZÕES EXTEMPORÂNEAS – MERA IRREGULIDADE – APELO CONHECIDO – 2) MÉRITO: DECISÃO MANIFESFAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA ANULAÇAO DO JULGAMENTO E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPERTINÊNCIA - DECISÃO DOS JURADOS COM RESPALDO NO ACERVO PROBATÓRIO EM ESPECIAL, NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS E DA VÍTIMA, OUVIDAS NA SESSÃO PLENÁRIA - CIRCUNSTÂNCIAS E DINÂMICA DO CRIME QUE AMPARAM AS QUALIFICADORAS DO DELITO – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ. 1 - A manifestação do desejo de recorrer, consignado pelo apelante nos autos, em ato contínuo à sua intimação da sentença condenatória, proferida na sessão plenária do tribunal do júri, é bastante para a interposição tempestiva do recurso, nos termos do que prevê o art. 578, CPP. A apresentação extemporânea das razões recursais, não obsta o conhecimento e processamento do recurso, eis, que se trata de mera irregularidade conforme entendimento jurisprudencial pacificado. 2 - Não há que se falar em cassação do veredicto se ficar evidenciado que, a decisão do Conselho de Sentença, se pautou nas provas dos autos, em especial, na oitiva das testemunhas que presenciaram o crime e, também, na oitiva da vítima, reconhecendo-se, pois, a autoria, materialidade delitiva, presença do animus necandi e configuração das qualificadoras. Pelas mesmas razões, as qualificadoras do motivo fútil (cobrança de dívida), o meio cruel (vários golpes de pedra e de pedaços de ferro, na cabeça da vítima) e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (que continuou sendo atacado mesmo depois de desfalecido, no chão), quando reconhecidas pelos jurados, somente poderão ser excluídas quando estiverem flagrantemente dissociadas dos elementos contidos nos autos, o que in casu, não se constata.” (TJ-MT - APR: 00023766720158110028, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2023)

“[...] “1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser cassada quando manifestamente contrária às provas, o que não ocorre quando há respaldo nos autos para a tese acolhida pelos jurados. 2. O homicídio privilegiado exige prova de domínio de violenta emoção após injusta provocação, não configurada quando a reação é desproporcional aos fatos narrados. 3. A qualificadora de meio cruel exige demonstração de sofrimento desnecessário e brutalidade na execução do crime, sendo cabível sua manutenção diante de provas que atestem tais circunstâncias. 4. A execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri é autorizada pela soberania dos veredictos, conforme o Tema 1068 do STF.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, art. 59; CPP, art. 492, I, e.Jurisprudência relevante citada: 1. STF, Tema 1068, RE 1.235.340/SC. 2. TJMT, APR 00023766720158110028, Rel. Rondon Bassil Dower Filho. 3. STJ, HC 654.255/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior.(N.U 0004014-30.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

Portanto, o Conselho de Sentença em nada destoou ao reconhecer a qualificadora aludida, uma vez que se amparou na prova dos autos, notadamente no laudo pericial e depoimentos testemunhais. Logo, não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas e, sim, em opção por uma das versões admissíveis à luz do conjunto probatório, dentro da soberana competência constitucionalmente assegurada ao Júri.

Nesse sentido, patente não prosperar a arguição defensiva voltada a desconstituir a fundamentada decisão dos jurados, tendo em vista que o veredicto encontra respaldo nos elementos coligidos aos autos, que evidenciam o emprego de meio cruel pelo réu na prática do delito.

Destarte, presentes indícios suficientes acerca da dinâmica dos fatos e ausente qualquer ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a manutenção da condenação imposta pelo Conselho de Sentença é medida que se impõe.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Jorge Luis da Silva Santos,
mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025